Tribunal: TCU
Processo: 012.505/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria do ex-servidor Jocimar Luiz Zamprogno, emitido pelo Senado Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria do ex-servidor Jocimar Luiz Zamprogno, emitido pelo Senado Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal, negando seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Senado Federal, do presente Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 9.3.5. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado tomou conhecimento do Acórdão.